Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS QUALIFICADAS E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EVENTUAIS DISCREPÂNCIAS NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO EXTRAJUDICIAL. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHA POLICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a proximidade entre os fatos em exame e a situação vivenciada em processo diverso, aliada ainda à narrativa das vítimas no sentido de ser reiterada a prática de condutas pelo réu, em contexto doméstico semelhante, é plenamente justificável – e até natural – eventuais discrepâncias ou permutas de circunstâncias entre as narrativas, o que não afasta, por si só, o reconhecimento da autoria delitiva.
2. Verificada, na hipótese em tela, a credibilidade conferida aos depoimentos das vítimas pelo próprio acusado, em compasso com a possibilidade de se individualizar elementos de seus depoimentos com os fatos apurados, confirmando as uníssonas declarações dos ofendidos perante a autoridade policial, tudo amparado, ainda, pela testemunha policial, que confirmou os objetos quebrados no interior da residência e as lesões sofridas pelo genitor, estas também atestadas no laudo pericial, correto o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, não havendo qualquer margem de dúvida apta a ensejar a absolvição.
3. Apelação conhecida e não provida.